Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-12.2021.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001772-12.2021.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (AGRAVANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVANTE), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (AGRAVADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49/STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para declarar a nulidade de termos de apreensão e depósito e de notificação fiscal relativos à cobrança de ICMS sobre operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo titular situados em estados diferentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados diferentes,
considerando a modulação dos efeitos temporais estabelecida pelo STF na ADC 49, que fixou a vedação da cobrança somente a partir de 1º.1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.4.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento da ADC 49/RN, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas modulou os efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.4.2021).

4.
A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF determina não haver incidência de ICMS para as transações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte somente a partir de 1º.1.2024, permanecendo válida a cobrança até 31.12.2023 para os casos não ressalvados.

5.
O mandado de segurança foi impetrado em 21.7.2021, em momento posterior ao marco temporal estabelecido pelo STF na ADC 49/RN (29.4.2021), razão pela qual não se enquadra na exceção prevista e sujeita-se à modulação dos efeitos temporais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança denegada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31.12.2023, nos casos em que o processo administrativo ou judicial tenha sido iniciado após 29.4.2021, data do julgamento de mérito da ADC 49/STF, em razão da modulação dos efeitos temporais estabelecida pela Suprema Corte."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, § 2º, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º, II; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; STF, ARE 1.435.616/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.6.2023; STF, ARE 1.447.435/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.9.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030,
inciso
II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade,
ratificou a sentença, em sede de remessa necessária,
que concedeu a segurança, em parte, pela não cobrança de ICMS na operação de transferência trazida na inicial, não sendo cabível expandi-la aos fatos futuros e incertos.

A recorrente
interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de
reconhecimento da Repercussão Geral
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.
0
99
.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.
367
do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025